Tribunal: TJDFT
Processo: 0001200-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Absolvição imprópria. Imputabilidade. Desclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se cabível a desclassificação para o crime de furto e a absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança.
III. Razões de decidir
3 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma.
4 - Se o réu, embora apresente quadros de depressão e psicose há mais de dez anos, era inteiramente capaz de entender a conduta ilícita e de autodeterminar-se, não sendo inimputável ou semi-imputável (§ único do art. 26 do CP), não é hipótese de se aplicar medida de segurança ou substituir a pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput e § único; 97; 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018.